Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728408-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE APARECIDA DE FIGUEIREDO APELADO: MARIA DULCIMAR GOMIDE DIAS D E S P A C H O Na petição de ID 30459939, a apelante informa os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na 33a sessão ordinária por videoconferência, designada conforme certidão de ID 30410647. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pela apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator